Tribunal: TJDFT
Processo: 0704383-87.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704383-87.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA DAS GRACAS TELES DE MENEZES PEREIRA APELADO: AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts.7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada/ré para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela autora MARIA DAS GRAÇAS TELES DE MENEZES PEREIRA (ID 78280382), objetivando efeitos infringentes. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator